Tribunal: TJSP
Processo: 0043115-29.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Servidora estadual em atividade. Conversão de rendimentos para URV. Padrão monetário vigente. Aplicação geral autorizada pela Lei Federal 8.880/94. Ausência de alegação ou disputa sobre reestruturação na carreira. Precedente do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 5). Situação fora do alcance do art. 1.040, II do Código de Processo Civil. Julgamento original mantido.

Servidores públicos

Ementa:
Servidora estadual em atividade. Conversão de rendimentos para URV. Padrão monetário vigente. Aplicação geral autorizada pela Lei Federal 8.880/94. Ausência de alegação ou disputa sobre reestruturação na carreira. Precedente do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 5). Situação fora do alcance do art. 1.040, II do Código de Processo Civil. Julgamento original mantido.

Servidores públicos estaduais. Conversão de rendimentos para URV. Critério para juros e correção monetária incidente sobre as verbas devidas. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810), prevalente ao decidido no E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Adequação que se faz.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0043115-29.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANDRA
OTILIA MARTINS DE VASCONCELOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "É caso de adequação parcial do julgamento
anterior.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0043115-29.2011.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26869 2/5
VOTO No: 26.869
APELAÇÃO No: 0043115-29.2011.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: ALEXANDRE BUCCI
APELANTE: SANDRA OTILIA MARTINS DE VASCONCELOS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Servidora estadual em atividade. Conversão de rendimentos
para URV. Padrão monetário vigente. Aplicação geral
autorizada pela Lei Federal 8.880/94. Ausência de alegação
ou disputa sobre reestruturação na carreira. Precedente do
E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 5). Situação fora
do alcance do art. 1.040, II do Código de Processo Civil.
Julgamento original mantido.
Servidores públicos estaduais. Conversão de rendimentos
para URV. Critério para juros e correção monetária
incidente sobre as verbas devidas. Precedente impositivo do
E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810), prevalente ao
decidido no E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905).
Adequação que se faz.
Ao relatório da r. sentença, aqui adotado, acrescenta-se ter sido
improcedente a ação em que servidora ativa do Estado de São Paulo reclama não ter sido
observado o índice da data do efetivo pagamento quando da conversão de sua remuneração
para a U.R.V., como determinado na Lei Federal 8.880/94, contra o que ela recorre.
Provida a apelação (fls. 214/223), foram interpostos Recursos
Extraordinário e Especial, houve sobrestamento do feito, consoante despacho da D.
Presidência visto a fls. 325/326.
Veio despacho da D. Presidência da Seção de Direito Público, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0043115-29.2011.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26869 3/5
se considerar o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, ATA no
27, de 20/09/17 e do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018 (fls.
332/338), razão porque tornam os autos para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão, na forma do artigo 1.040, inc. II do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Antes do mais, observo que os autos também foram sobrestados em
razão do Tema no 5, STF (fls. 325), portanto, há de se considerar o julgamento do mérito
do RE no 561.836/RN, DJe de 10.02.2014, que firmou que a União, ao editar a Lei
8.880/94, exerceu competência prevista no artigo 22,VI da CF, sendo que qualquer lei, seja
ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no
que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na
Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos
e também que o término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual
devido e razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória.
Dessarte, com a devida vênia, entendo não ter havido contrariedade
ao decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com
nota de ter sido observada a aplicação da regra prevista na Lei 8.880/94 ao ente estadual,
sem que tenha sido alegado ou havido disputa sobre reestruturação na carreira.
Quanto aos juros e correção monetária a adequação é necessária.
Sob vênia, nada obstante o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, o entendimento majoritário nesta C. Câmara é de
prevalecer o resolvido no E. Supremo Tribunal Federal, ante Repercussão Geral pelo
Plenário daquela Corte no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema
810, ocorrido em 20 de setembro de 2017:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0043115-29.2011.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26869 4/5
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão
lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região,
(i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter
não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv)
fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio,
e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina” (sem negrito no original)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0043115-29.2011.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26869 5/5
Assim resolvida a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62/09 (e, por arrastamento,
do artigo 5o, da Lei no 11.960/09), em decorrência do julgamento da ADI 4357 e ADI
4425, a correção monetária será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) desde a data em que deveria ter sido paga cada uma das parcelas.
Ainda na forma do julgamento no E. Supremo Tribunal Federal, os
juros de mora serão os considerados para a remuneração oficial da caderneta de poupança,
mas apenas e tão somente no tocante às relações jurídicas não-tributárias, como se dá aqui
e tal qual está no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal
no 11.960/2009.
Nessa ordem de ideias, reedito ser caso de acolhimento da
apelação, anotado que os juros e atualização monetária observarão o decidido no Tema 810
de Repercussão Geral, peculiaridade que afasta o decidido no E. Superior Tribunal de
Justiça quanto ao Tema 905.
Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, nos termos acima, é caso de adequação parcial
do julgamento anterior.
BORELLI THOMAZ
Relator